Tribunal: STF
Processo: Rcl 63553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 



    1. No julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais.



    2. No caso dos autos, houve inobservância às referidas decisões, ante o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato particular de consultoria especializada regularmente firmado. 



    3. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental prejudicado.